Tribunal: TJDFT
Processo: 0725979-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA ANTERIOR À CITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. RISCO DE DANO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como toda medida cautelar, pressupostos relativos à concessão de arresto são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil). 1.1. A constrição antes de realizada a citação é medida excepcional e “requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida” (Acórdão 1658431, 07350865320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Em que pese o grande vulto econômico das negociações da parte executada e o expressivo capital social integralizado no valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), não foram encontrados quaisquer bens em seu nome que fossem aptos a serem objeto de constrição, ação que tramita desde agosto/2019, frustradas todas as tentativas de localização de bens.
3. Conforme apontou a parte exequente em seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, existe uma multiplicidade de processos intentados contra a PANZERI & RODRIGUES ASSOCIADOS LTDA – ME e contra a parte agravante, no qual foram carreadas acusações referentes a condutas ilícitas, incluindo referências a ocorrência de estelionato. Há ao menos indícios da realização das condutas referidas que justificam a excepcionalidade do arresto discutido a fim de assegurar eventual obrigação imposta ao único sócio da sociedade limitada executada, ora agravante.
4. Há perigo de dano reverso: a liberação dos bens constritos poderia importar esvaziamento do capital da parte a ser executada, circunstância que poderia frustrar o cumprimento de sentença em caso de direcionamento da execução em desfavor do único sócio.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.